Tribunal: TJBA
Processo: 8076417-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076417-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBIRACY TOSTA DE AMORIM

Advogado(s)
:
SIDNEY FERREIRA DE SANTANA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADAS. SINISTRO. VALOR DO REPARO ADMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA RÉ. MONTANTE INCONTROVERSO. SENTENÇA QUE JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O FEITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. DEVER DE INDENIZAR A PARCELA ADMITIDA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À EXTENSÃO DOS DANOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. O autor, associado de proteção veicular, pleiteia o ressarcimento integral do sinistro ocorrido em seu veículo (Renault Master Bus), lucros cessantes e danos morais, sustentando que o valor oferecido administrativamente pela ré (R$ 24.706,00) seria insuficiente para o reparo, cujo orçamento alcançaria R$ 91.013,60, caracterizando perda total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos (mensagens de WhatsApp datadas de 2025) em sede recursal; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro técnico ao julgar totalmente improcedente o pedido, não obstante o reconhecimento administrativo de valor pela ré; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para condenação em lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435, parágrafo único, do CPC admite a juntada de documentos a qualquer tempo quando destinados a provar fatos supervenientes, desde que assegurado o contraditório. No caso, as mensagens de WhatsApp datadas de 2025 constituem documentos supervenientes à sentença, tendo sido oportunizada manifestação da parte contrária.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações de proteção veicular, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2110638/RS).

5. A sentença incorre em erro técnico quando julga totalmente improcedente pedido no qual a própria ré reconhece administrativamente a cobertura do sinistro e o dever de arcar com o reparo em determinado valor. O reconhecimento administrativo torna incontroversa a parcela admitida.

6. A ausência de depósito consignado do valor incontroverso pela ré no curso da lide mantém hígida a sua mora sobre a parcela admitida, impondo-se a condenação ao pagamento do montante líquido (R$ 19.565,50), após dedução da cota de participação do associado.

7. A controvérsia sobre a extensão dos danos e a recusa do autor em aceitar o reparo nos moldes oferecidos afastam a configuração de ato ilícito indenizável por lucros cessantes e danos morais. O mero descumprimento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja reparação extrapatrimonial.

8. A atualização do débito observa a sistemática da Lei nº 14.905/2024, incidindo o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo de valor destinado ao reparo de veículo por associação de proteção veicular torna referida quantia incontroversa, impondo-se a condenação ao pagamento do montante admitido, com as deduções regulamentares, ainda que julgados improcedentes os demais pedidos. 2. O mero descumprimento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, parágrafo único, 933 e 937; CC, art. 406; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2110638/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076417-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBIRACY TOSTA DE AMORIM e como apelada GPB CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da quantia líquida incontroversa de R$ 19.565,50 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde 30/03/2023 e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, mantendo-a quanto ao mais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça